Tribunal: TJSP
Processo: 2269376-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DECISÃO MANTIDA. Pedido de reforma da decisão monocrática que suspendeu os efeitos da liminar deferida em primeiro grau para fornecimento do medicamento ANIFROLUMABE. Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal e Temas no 1234 e 6. Necessidade de comprovação cumulativa dos requisitos. Ausência de prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DECISÃO MANTIDA. Pedido de reforma da decisão monocrática que suspendeu os efeitos da liminar deferida em primeiro grau para fornecimento do medicamento ANIFROLUMABE. Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal e Temas no 1234 e 6. Necessidade de comprovação cumulativa dos requisitos. Ausência de prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou realização de prova pericial, em desacordo com o item 3, alínea "b", do Tema 6/STF. Recurso desprovido.